Tribunal: TJES
Processo: 5012390-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012390-78.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012390-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENAS
. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
846
/20
2
3
.

IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Para a concessão de indulto/comutação devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2.
O Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 traz vários requisitos para a concessão do benefício e dispõe expressamente que a comutação de penas será concedida
“às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos
”
.
3.
No caso dos autos, o agravante praticou crimes previstos no art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06, que tem aplicação vedada pelo Decreto Presidencial n.º 11.846/23 e sequer iniciou o cumprimento das penas relativas a eles, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto/comutação de penas.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012390-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
, por irresignado com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu seu pedido de comutação, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos contidos no artigo 2º, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, relativamente às condenações dos processos n.º 0002411-78.2013.8.08.0120 e 0002290-50.2013.8.05.0120.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que até a data do referido decreto, o recorrente possuía as seguintes condenações:

AP n.º 0002276-08.2009.8.05.0120

05 anos e 04 meses - Art. 157 do Código Penal

AP n.º 0002290-50.2013.8.05.0120

05 meses - Art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei11.340/06

AP n.º 0002411-78.2013.8.05.0120

05 meses – Art.129, § 9º, do Código Penal

AP n.º 0007762-46.2021.8.08.0030

03 anos e 06 meses – Art.155, do Código Penal

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). (...) (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)[...]”.

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.846/23, assim dispõe em seus artigos 1º e 9º:

Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

[...]

XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;

[...]

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

No caso em análise, observa-se que o recorrente foi condenado nos autos das ações penais n.º 0002411-78.2013.8.05.0120 e 0002290-50.2013.8.05.0120, pela prática de crimes previstos no art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06, que tem aplicação vedada pelo Decreto Presidencial n.º 11.846/23.

A douta magistrada da execução justificou o indeferimento do pedido nos seguintes termos:

“
[...
]
para que a pessoa condenada faça jus ao Indulto/Comutação de Penas, é necessário que ela tenha cumprido ao menos dois terços da pena imposta pelo crime impeditivo até a data-base estipulada no Decreto. Neste contexto, ao se observar os dados consignados no recurso denominado "Linha do Tempo Detalhada", disponível para consulta na aba "Informações Adicionais" do processo eletrônico, podemos concluir que o Reeducando não cumpriu a fração exigida em relação a pena imposta pelo crime impeditivo até a data da publicação do decreto.
[...]”
.

De fato, após análise do presente recurso e consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, conclui-se que o Reeducando não deu início ao cumprimento da pena de 10 meses referente aos crimes impeditivos, deixando assim, de cumprir a fração de pena exigida até a data da publicação do decreto.

Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto/comutação nele previsto somente alcance condenados à pena privativa de liberdade que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas.

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2023, não fazendo jus portanto, a comutação requerida.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.